Tribunal: TJSP
Processo: 2170083-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170083-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CHRYSTIANO BORGES BARCELLOS e FASTTUR TURISMO E CAMBIO
EIRELI - ME, é agravado EDUARDO SAES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170083-20.2020.8.26.0000 - Voto no 23207 - FAP
2
Voto no 23207
Agravo de Instrumento no 2170083-20.2020.8.26.0000
Agravantes: Fasttur Turismo e Cambio Eireli e Chrystiano Borges Barcelos
Agravado: Eduardo Ses da Silva
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Pessoas
jurídica e física - Indeferimento - Admissibilidade -
Documentos que não comprovam a alegada hipossuficiência
- Precedentes desta 15o Câmara de Direito Privado, exarados
em casos análogos, nos quais figuram também os ora
agravantes - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 174/175 dos autos originais, que indeferiu o benefício da assistência judiciária
gratuita aos agravantes.
Sustentam os recorrentes, Fasttur Turismo e Cambio Eireli e
Chrystiano Borges Barcelos, que a atual situação financeira é de extrema calamidade e
que a empresa, que tem apenas uma conta bancária perante a CEF, precisou suspender
suas atividades para não agravar ainda mais a sua funcionalidade. Dizem que Chrystiano,
titular de apenas uma conta bancária junto ao Banco Itaú, necessita da ajuda de amigos
para conseguir arcar com o básico para sua subsistência. Alegam que referidas contas
encontram-se bloqueadas e sem qualquer quantia nelas disponíveis. Asseveram que o
indeferimento estaria a lhes obstarem acesso à justiça. Requerem seja atribuído efeito
suspensivo ao recurso e, ao final, postulam pela concessão da gratuidade judiciária.
Deferido o efeito suspensivo postulado nesta sede recursal, foi
determinado aos recorrentes que comprovem suas respectivas situações econômica e
financeira, mediante a juntada de documentação hábil a tanto (fl. 88).
Com a documentação e fls. 93/142 e sem resposta, vieram os
autos para julgamento.
É o relatório.
O recurso não prospera.
É sabido que o instituto da assistência judiciária é instrumento
voltado à ampliação do acesso à Justiça, garantido àqueles desfavorecidos
financeiramente.
Em relação à pessoa jurídica, a concessão da gratuidade da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170083-20.2020.8.26.0000 - Voto no 23207 - FAP
3
não se satisfaz pela simples declaração de hipossuficiência, não sendo aceitável a mera
presunção. Há que se comprovar.
As pessoas jurídicas também podem usufruir de tal benefício,
desde que, demonstrem a precariedade da situação financeira que experimenta consoante
Súmula 481 do STJ, verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Pois bem, embora sustentem os recorrentes, não se verifica a
existência de documentos comprobatórios de que estejam impossibilitados de arcarem
com o pagamento da referida taxa. O fato de possuir dívidas não caracteriza a inexistência
de patrimônio capaz de custeá-la.
Diante da ausência de documentos fiscais contemporâneos que
corroborassem sua alegada dificuldade para arcar com eventuais custas do processo, tanto
da pessoa física quanto da pessoa jurídica, foi determinada a vinda de outros documentos,
tais como declaração de informações econômica-fiscais entregues à Receita Federal do
Brasil nos exercícios de 2019 e 2020, extratos bancários etc.
No caso em tela, os agravantes não demonstraram suficientemente
a suscitada hipossuficiência econômico-financeira.
Embora tenham sido juntados extratos bancários de Chrystiano
com saldo negativo, suas declarações de imposto de renda demonstram que ele é sócio de
cinco empresas, tem um veículo, aplicações financeiras e obteve uma evolução
patrimonial patrimônio expressiva de R$ 181.920,00, em 31/12/2018, para R$
523.436,32, em 31/12/2019. Note-se que nenhuma dívida foi declarada.
De outra parte, depreende-se da documentação apresentada pela
empresa Fasttur que sua conta bancaria junto à conta na Caixa Econômica Federal está
bloqueada e com saldo zerado. Porém, verifica-se de suas declarações de imposto de
renda, ganhos de capital de R$ 150.000,00 no ano calendário 2018, exercício 2019, e
nenhum dispêndio (fls. 104).
Frise-se que os agravantes não trouxeram aos autos provas de suas
despesas a possibilitar o cotejo entre os ganhos e os dispêndios, assim como documentos
que revelassem sua real situação financeira atual.
Logo, por não ter sido provada a hipossuficiência financeira é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170083-20.2020.8.26.0000 - Voto no 23207 - FAP
4
rigor a manutenção da r. decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.
Convém destacar que a decisão agravada se harmoniza com os
precedentes desta 15o Câmara de Direito Privado, exarados em casos análogos nos quais
figuram também os ora agravantes, a saber:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade da justiça -
Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum -
Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o,
inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores -
Inteligência dos artigos 99 a 102, do Código de Processo Civil e Lei 1.060/50 -
Documentos que comprovam condições dos agravantes para arcar com as custas do
processo - Indeferimento mantido - Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento no
2184481-69.2020.8.26.0000, relatado por este subscritor, j. 11/11/2020);
“Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual e restituição
de valores com pedidos de indenização por dano moral e tutela de urgência. Decisão que
indeferiu o benefício da justiça gratuita. 1. Pessoa jurídica. Ônus de comprovar a
hipossuficiência é da parte que pleiteia o benefício. 2. Pessoa física. A presunção de
hipossuficiência gerada pela declaração feita pela pessoa física cede frente a indícios de
capacidade econômica. Hipossuficiência econômica não comprovada. Documentos
apresentados não comprovam a incapacidade financeira. Decisão mantida. Recurso
desprovido” (Agravo de Instrumento no 2213643-12.2020.8.26.0000, Rel. Des. Elói
Estevão Troly, j. 11/11/2020);
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Indeferimento do benefício à
pessoa jurídica e seu sócio - Indicativos da possibilidade de se pagar custas do processo e
honorários advocatícios - Demais, falta de prova da incapacidade da empresa de suportar
encargos do processo (súmula 481 do STJ) - Decisão mantida - Recurso desprovido, com
determinação” (Agravo de Instrumento no 2213654-41.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Vicentini Barroso, j. 10/11/2020).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator